Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. FUNCEF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. SÚMULA No 563 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ANATOCISMOS. PREVISÃO. EXPRESSA. Súmula 541 do STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESATENDIMENTO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
1. Trata-se de embargos à execução oposto em desfavor de FUNCEF, cujo objeto era contrato de mútuo, no qual o executado pede, o reconhecimento prazo prescricional quinquenal, por se tratar de débito líquido originado de instrumento particular de contrato de mútuo; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e, a nulidade da cláusula referente aos honorários contratuais de 20%.
2. Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". Prejudicial de prescrição afastada.
3. De acordo com a Súmula 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Dessa forma, assentada a natureza jurídica de entidade de previdência fechada da embargada, caberia ao mutuário demonstrar o distinguish apto a afastar o precedente vinculante.
4. Expressa, no contrato, as taxas anuais e mensais tem-se a vinculação à Súmula 541 do STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
5. Na jurisprudência dominante da Corte Infraconstitucional e na doutrina de escol prevalece o entendimento que a melhor exegese para a expressão “honorários de advogado” utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil é a que alcança apenas os eventualmente pagos ao causídico para sua regular atuação, no intento de recebimento amigável da dívida. Assim, afasta-se a sua inclusão cumulativa como cláusula contratual sancionatória.
6. Não atendido o desiderato do § 4o do art. 919 (“Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução”), está assentado que o embargante não se desincumbiu do próprio ônus processual quanto ao fato constitutivo do próprio direito (art. 373, I, do CPC), ensejando, dessarte, a improcedência do pedido de excesso de execução.
7. Recursos conhecidos e improvidos.